Tribunal: TJMT
Processo: 1006285-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006285-77.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Bancário, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA - CPF: 722.101.681-04 (ADVOGADO), GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (EMBARGANTE), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (EMBARGADO), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (EMBARGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (EMBARGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (EMBARGANTE), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – ERRO MATERIAL – EQUÍVOCO MATERIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO –
RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA, MAS SEM EFEITO INFRINGENTE – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Constatada a existência de equívoco material em trecho do voto condutor do acórdão, os declaratórios devem ser acolhidos para retificar e sanar o erro, afastando eventuais incertezas quanto o resultado do julgamento. 2. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1006285-77.2021.8.11.0000, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, confirmando a decisão que, ao receber e admitir o processamento do agravo de instrumento interposto pelos embargados GERALDO MARTINS DO CARMO e ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS, deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal por eles formulado, concedendo medida de liminar de proteção possessória em relação à área dos imóveis da Fazenda Eldorado até o julgamento do mérito da lide (cf. Id. no 108319029).

O embargante diz que “
o v. acórdão partiu de uma premissa equivocada (erro material), qual seja, a de que não havia sido objeto de debate na r. decisão de 1a Instância a possibilidade, ou não, de constituição de alienação fiduciária fora do Sistema Financeiro da Habitação. Outrossim, o v. acórdão embargado omitiu-se sobre concretas razões que justificariam o preenchimento do requisito da urgência pelos embargados a garantir-lhes o exercício da posse sobre a Fazenda Eldorado
”.

Sustenta, nesse sentido, que a “
decisão de 1a Instância, ao indeferir o pedido incidental formulados pelos embargados
(...),
expressamente justificou a ausência de probabilidade do direito dos embargados quanto à questão central vertida na ação de origem, ou seja, a suposta impossibilidade de constituir-se alienação fiduciária fora do Sistema Financeiro da Habitação. Dessa forma, a r. decisão objeto do agravo interno, ao conferir a tutela antecipatória recursal em favor dos ora embargados, alterando o quanto considerado em 1a Instância, deveria, sim, enfrentar a questão afeta à probabilidade, ou não, de êxito no processo quanto ao aludido argumento
”.

Afirma que, de igual modo, “
há de se reconhecer a omissão no aludido acórdão no que concerne ao preenchimento, pelos embargados, do requisito da urgência (ou risco de dano grave ou de incerta reparação), necessário à concessão da tutela antecipatória recursal
”, porque, a seu ver, o fundamento adotado no julgado “
não se perfaz minimamente suficiente para assegurar aos embargados a posse sobre a aludida fazenda, incluindo a área de confinamento pecuário, sobre a qual nunca haviam exercido posse
”.

Suscita, ainda, a presença de “
erro material
” no que concerne à extensão dos efeitos da medida concedida em favor dos autores/embargados, discorrendo sobre a “
impossibilidade de condicionar o
(seu)
exercício de posse
(...)
ao trânsito em julgado da sentença a ser proferida no feito de origem
”, tendo em vista que, “
evidentemente, não pode este eg. Tribunal, no âmbito limitado do recurso em alusão, exarar decisão que extrapole os limites do recurso de origem, conferindo proteção possessória com o potencial de violar os termos da sentença a ser proferida, além dos dispositivos legais
”, inclusive, se

“
prevalecer o aludido comando no acórdão embargado, estar-se-á chancelando verdadeira usurpação de competência, seja do d. Juízo de 1o Grau ou das instâncias superiores
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. no 109740975).

Os embargados GERALDO MARTINS DO CARMO E ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS ofertaram as contrarrazões de Id. no 115361984, enquanto os coembargados GILBERTO ROMANATO e ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO contrarrazoaram no Id. no 115442470, ambos pugnando pela pronta rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Segundo orienta a jurisprudência do eg. STJ,
“
entende-se por erro material aquele erro evidente, claro, reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais, sem conteúdo decisório propriamente dito. Como exemplo, mencionem-se os erros de grafia, de nome, valor, etc
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1151982/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 23/10/2012, DJe 31/10/2012).

Há, de fato, erro material na redação do parágrafo final da exposição decisória, pois, no trecho “
não cabe aqui, e agora, rediscutir a questão relativa à possibilidade da ‘constituição de alienação fiduciária fora do sistema financeiro da habitação’, eis que não é tema debatido na decisão impugnada via agravo de instrumento
”, onde se lê “agravo de instrumento”, o certo seria constar “agravo interno”, e isso porque, conforme o raciocínio decisório desenvolvido até aquele momento, a decisão impugnada via agravo interno, ao deferir o pedido de antecipação da tutela formulado nos autos do respectivo agravo de instrumento interposto pelos autores, ora embargados, Gilberto e Elisa, realmente não discutiu ou debateu o tema da “
possibilidade da constituição de alienação fiduciária fora do sistema financeiro da habitação
”, e isso, de forma proposital/deliberada, pois, como justificado, “
a pretensão deduzida pelos agravantes está calcada e avalizada por recentíssimo pronunciamento desta eg. Corte Julgadora nos autos de demanda conexa,
envolvendo exatamente a mesma matéria objeto da decisão aqui agravada,
a saber, o acórdão proferido no final do mês passado (30.03.21) no julgamento do mérito do AgInt oriundos dos autos do pedido de atribuição de efeito suspensivo (Proc. no 1025199-29.2020.8.11.0000), distribuído por dependência aos autos do RAC no 1298-71.2019.811.0004, que, por votação unanime, desproveu o agravo interno do Bradesco e, assim, confirmou a decisão que concedeu efeito suspensivo ao apelo interposto pelo casal Geraldo e Elisa nos autos do cumprimento provisório de sentença (Proc. no 1298-71.2019.811.0004)
”, sendo que, naquele julgado, de forma bastante enfática, esta Câmara Julgadora assentou que “
o Banco Bradesco não deve ser imitido na posse de um único palmo de chão da Fazenda Eldorado antes do julgamento definitivo da ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada por Geraldo Martins do Carmo e sua esposa
”.

Relembro, a propósito, com maiores detalhes, o que restou definido sobre a questão no acórdão embargado:

(...), anoto que os óbices processuais aqui suscitados já foram levados em conta na decisão ora agravada, eis que seguem a mesma linha de raciocínio utilizada pelo MM. Juiz de origem para indeferir o pleito formulado por Geraldo e Elisa em 1o Grau (ou seja, na decisão objeto do agravo de instrumento), sendo que, em primeiro contato com a discussão recursal, o entendimento a que cheguei, e agora o ratifico, é o de que os fundamentos recursais apresentados por Geraldo e Elisa, quando considerados com as circunstâncias envoltas na lide, notadamente o histórico de beligerância dos envolvidos na contenda, conduzem à conclusão sumária de que não apenas é cabível, mas também pertinente e recomendável, conceder a medida cautelar por eles postulada nos autos (‘manutenção da posse’), que, em última instância, destina-se a conferir efetividade ao que foi definido no julgamento do AgInt no 1025199-29.2020.8.11.0000, garantindo maior clareza e segurança jurídica ao cenário fático ligado à disputa judicial.

Destaco, a propósito, para evitar desnecessária repetição, os seguintes excertos da decisão ora agravada:

‘Em cognição perfunctória, admito que a crítica recursal tem a consistência e relevância jurídica necessária a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 300), mormente porque a
pretensão deduzida pelos agravantes está calcada e avalizada por recentíssimo pronunciamento desta eg. Corte Julgadora nos autos de demanda conexa, envolvendo exatamente a mesma matéria objeto da decisão aqui agravada
, a saber, o acórdão proferido no final do mês passado (30.03.21) no julgamento do mérito do AgInt oriundos dos autos do pedido de atribuição de efeito suspensivo (Proc. no 1025199-29.2020.8.11.0000), distribuído por dependência aos autos do RAC no 1298-71.2019.811.0004, que, por votação unanime, desproveu o agravo interno do Bradesco e, assim, confirmou a decisão que concedeu efeito suspensivo ao apelo interposto pelo casal Geraldo e Elisa nos autos do cumprimento provisório de sentença (Proc. no 1298-71.2019.811.0004), que, a respeito da questão em torno da posse da área da Fazenda Eldorado, assim dispôs:

‘Apesar de o acórdão proferido no RAC no 24.781/2018 realmente não conter um comando claro e direto de imissão de Geraldo na posse da integralidade da Fazenda Eldorado, inclusive na área de confinamento, a conclusão sobre o melhor direito de Geraldo decorre de simples leitura das decisões proferidas por esta Corte em recursos tirados das ações de anulação de negócio jurídico e imissão na posse.

Ora, o RAI no 91.189/2014 não foi parcialmente provido para excluir ‘a possibilidade da imissão possessória do Banco na base física da Fazenda Eldorado, até que (...) sobrevenha o final e definitivo julgamento da ação anulatória’?

Este Tribunal pode se pronunciar em letras grifadas, destacadas, em itálico, ou até mesmo em CAIXA ALTA, mas, ‘data venia’, é materialmente impossível dizer mais clara e diretamente que
o Banco Bradesco não deve ser imitido na posse de um único palmo de chão da Fazenda Eldorado antes do julgamento definitivo da ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada por Geraldo Martins do Carmo e sua esposa
(Proc. no 9758-57.2013.811.0004 – Código 175906).

Repita-se:
o Banco Bradesco não deve ser imitido na posse de um único palmo de chão da Fazenda Eldorado antes do julgamento definitivo da ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada por Geraldo Martins do Carmo e sua esposa (Proc. no 9758-57.2013.811.0004 – Código 175906).

Agora em outras palavras:
este Tribunal proibiu imissão do Banco Bradesco na posse de qualquer porção mínima da Fazenda Eldorado antes do trânsito em julgado de sentença na ação declaratória ajuizada por Geraldo Martins do Carmo.

(...)

Enfim, a única proibição real, direta, clara e inequívoca, existente em todos os processos envolvendo as partes (Bradesco, Geraldo, Gilberto e Eduardo) é aquela que este Tribunal já está lasso de dizer e reafirmar, pelo menos desde o julgamento do RAI no 91.189/2014, ocorrido em dezembro/2014, portanto, há mais de seis anos: o Banco Bradesco não pode tomar posse de qualquer canto da Fazenda Eldorado, a qualquer título, por qualquer meio ou forma, antes do trânsito em julgado de sentença proferida na ação declaratória de nulidade, porque altamente relevante a tese de nulidade de todo o procedimento de excussão da garantia fiduciária que culminou na transferência do domínio da Fazenda Eldorado para o Banco Bradesco.

(...)

Assim, também não se pode legitimamente dizer que a ordem de sua imissão na posse da área de confinamento é mero restabelecimento do estado anterior à decisão liminar na Reclamação Cível, e acolher esse argumento seria atentar frontal e mortalmente contra o acórdão proferido no RAI no 91.189/2014, seria atropelar completamente qualquer senso de lógica processual comezinha.

Para além disso, retirar Geraldo da posse da área de confinamento e entregá-la ao Banco apenas porque pediu tutela de seu direito por meios processualmente equivocados seria até mesmo contraproducente, pois seu latente direito à posse até deslinde da ação declaratória de nulidade pode e certamente seria garantido quando lançar mão dos expedientes processuais adequados.

Repita-se, então, mais uma vez, que é justamente esse o espírito da decisão liminar proferida na Reclamação Cível: por cautela, garantir o claro direito de Geraldo Martins do Carmo, para conferir ‘a plena efetividade ao acórdão proferido no RAC no 24.781/2018, para fins de expressa proibição de permanência do Banco Bradesco na área de terras destinada ao confinamento de bovinos, localizada dentre da área que compõe a Fazenda Eldorado, no Município de Barra do Garças/MT’.

Enfim, é muitíssimo relevante a tese deduzida por Geraldo no apelo ao qual conferido efeito suspensivo, pelo menos no tocante à impossibilidade de imissão do Banco na posse da área de confinamento da Fazenda Eldorado, daí o preenchimento do primeiro requisito do art. 1.012, §4o, do CPC.’ (TJMT – 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AgInt no 1025199-29.2020.8.11.0000, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 30.03.2021).

(...)

Com efeito, não sobrevieram quaisquer fatos ou razões com aptidão de modificar o raciocínio acima transcrito, mantendo-se incólume a conclusão inicial de que “
a crítica recursal
(de Geral e Elisa)
tem a consistência e relevância jurídica necessária a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 300)
”, até porque não cabe aqui, e agora, rediscutir a questão relativa à possibilidade da “
constituição de alienação fiduciária fora do sistema financeiro da habitação
”, eis que não é tema debatido na decisão impugnada via agravo de instrumento, e, a meu ver, o histórico conflituoso e tumultuado envolvendo a posse dos imóveis objetos da lide é motivo bastante a convencer da presença da urgência necessária à concessão da medida de liminar.”

Tem-se, pois, que a correção do erro material não implica em qualquer efeito modificativo ou infringente, e, sobretudo, certamente não justifica a pretensão do Banco/embargante de que, a despeito de recente pronunciamento a respeito da matéria, haja nova manifestação sobre a questão da “
impossibilidade de constituir-se alienação fiduciária fora do Sistema Financeiro da Habitação
”, até porque, se quiser consultar a posição desta eg. Corte acerca da questão, basta que leia os julgados anteriores mencionados nas razões do acórdão embargado.

Por sua vez, em relação ao alegado erro material em razão da “
suposta

impossibilidade de condicionar o exercício de posse do embargante ao trânsito em julgado da sentença a ser proferida no feito de origem
”, é evidente que não há qualquer corresponde à hipótese de admissibilidade dos embargos, de acordo com o conceito acima destacado, e, além do mais, ainda mais aberrante, cuida-se de manifestação de inconformismo com providência decidida e definida em outros julgados, cujo comando foi meramente ratificado neste caso.

Já quanto
à genérica menção à omissão, cumpre-me apenas anotar que a mera discordância da parte com as razões decisórias não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Finalizando, acresço apenas mais duas ressalvas.

Primeiro, s
e o embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais na forma em que realizada no caso, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração.

Segundo, adiantando eventual e enfadonha interposição dos embargos “para fins de pré-questionamento”, saliento que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022